Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO EM FAVOR DAS RECONVINTES. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelas rés/reconvintes contra decisão que, em ação de cobrança fundada em despesas empresariais e mútuo alegadamente realizados no contexto de relação societária, extinguiu a reconvenção com resolução do mérito, por reconhecer prescrita a pretensão de reembolso de R$ 12.005,60, referentes a parcelamento do Simples Nacional, fatura de cartão, boleto Transplantas e Simples proporcional 10/2018, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão deduzida na reconvenção apresentada, em 03/07/2024, está prescrita, ou se estaria abrangida por interrupção do prazo prescricional em razão de atos processuais praticados em processo anterior, entre as mesmas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 1015 do CPC, inciso II, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, hipótese em que se enquadra o indeferimento de reconvenção fundada em prescrição.
4. Aplica-se à reconvenção o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, por se tratar de pretensão de reparação civil (ressarcimento de despesas) vinculada à relação societária debatida entre as partes.
5. A interrupção da prescrição no processo no 0713711-61.2020.8.07.0001 decorre da reconvenção apresentada pela ora agravada em 07/10/2020 e da determinação de intimação/citação para resposta àquela reconvenção, e alcança exclusivamente o crédito nela especificado (R$ 27.017,79)
6. Os créditos ora postulados pelas agravantes (parcelamento do Simples Nacional, fatura de cartão, boleto Transplantas e Simples proporcional) não foram objeto de pretensão deduzida no processo de 2020, inexistindo ato judicial anterior que configure exercício inequívoco dessa pretensão pelas agravantes.
7. Pedido defensivo de “encontro de contas/quitacao reciproca” formulado em contestação não se converte em pretensão condenatória autônoma e não supre a exigência de demanda clara e determinada para interrupção da prescrição, a qual exige pretensão efetivamente deduzida em juízo (art. 202, I, do CC).
8. Manifestações negociais/contranotificação de 06/06/2019, com referência genérica a apuração futura de valores, não configuram reconhecimento inequívoco de dívida apto a interromper a prescrição (art. 202, VI, do CC).
9. Como os fatos geradores dos valores reconvencionais são anteriores a 03/07/2021 e a reconvenção foi apresentada apenas em 03/07/2024, sem marco interruptivo ou suspensivo aplicável às reconvintes, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição por ato judicial (art. 202, I, do CC) opera-se somente em relação à pretensão efetivamente deduzida em juízo, não se estendendo genericamente a créditos distintos, ainda que oriundos da mesma relação jurídica subjacente.
2. Pedido meramente defensivo de “encontro de contas” não constitui pretensão condenatória autônoma e não interrompe o prazo prescricional.
3. Reconhecimento apto a interromper a prescrição exige declaração clara e determinada do débito, não se configurando por manifestações genéricas e condicionais sobre apuração futura.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 550 e seguintes; 286, II; CC, arts. 206, § 3o, V; 202, I e VI; 199, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 533.460/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23/04/2019, DJe 08/05/2019; STJ, REsp 1.102.431/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010; STJ, REsp 1.091.539/AP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/03/2009.